Tribunal: TJSP
Processo: 0009356-18.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Apropriação indébita majorada – Art. 168, § 1o, II, do CP – Réu que voluntariamente se apropria de coisa que não lhe pertence e da qual detinha a posse, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial – Caracterização
Resta configurado o crime previsto no art. 168, § 1o, II, do CP, ante a consciência ou vontade do acusado, que se

Ementa:
Apropriação indébita majorada – Art. 168, § 1o, II, do CP – Réu que voluntariamente se apropria de coisa que não lhe pertence e da qual detinha a posse, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial – Caracterização
Resta configurado o crime previsto no art. 168, § 1o, II, do CP, ante a consciência ou vontade do acusado, que se apropria de coisa que não lhe pertence e da qual detinha a posse, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial.

Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009356-18.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CLEITON ALEXANDRE DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009356-18.2015.8.26.0576 -Voto no
2
Voto 23334
Apelação n. 0009356-18-2015 S.J. do Rio Preto
Apelante: CLEITON ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apropriação indébita majorada Art. 168, § 1o, II, do CP Réu
que voluntariamente se apropria de coisa que não lhe pertence e da
qual detinha a posse, na qualidade de tutor, curador, síndico,
liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial
Caracterização
Resta configurado o crime previsto no art. 168, § 1o, II, do CP,
ante a consciência ou vontade do acusado, que se apropria de coisa
que não lhe pertence e da qual detinha a posse, na qualidade de
tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou
depositário judicial.
Cálculo da Pena Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 185/189, prolatada pela MMa.
Juíza Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, cujo relatório ora se adota,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009356-18.2015.8.26.0576 -Voto no
3
CLEITON ALEXANDRE DE OLIVEIRA foi condenado como incurso no art.
168, § 1o, III, do CP, às penas de 01 ano, 04 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo facultado ao acusado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência e fragilidade de provas. Subsidiariamente, pretende a
redução de sua reprimenda, pelo afastamento da causa de aumento.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de apropriação
indébita foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo o que restou apurado, o ora apelante era
funcionário da empresa de telefonia prestadora de serviços para a “VIVO
S/A”, exercendo a função de vendedor e, nessa qualidade, apropriou-se de
cinco aparelhos de telefone celular, com chips da referida operadora, sob a
alegação de que iria devolvê-los na empresa; ele não efetuou, porém, a
devolução dos objetos, tendo sido o respectivo valor cobrado da vítima, que
teve que arcar com o prejuízo.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06 e pelos documentos
de fls. 07/20.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 21, 38/39,
124, 125, e mídia digital que acompanha os autos) que contou com os
depoimentos da vítima e da testemunha de acusação, Paulo Sérgio,
confirmaram os exatos termos em que narrada a denúncia, mostrando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009356-18.2015.8.26.0576 -Voto no
4
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o
dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Ouvido perante a autoridade policial (fls. 24), o então
indiciado negou os fatos que lhe foram atribuídos. Em interrogatório judicial
(fls. 163/164 e arquivo digital), realizado posteriormente sob o crivo do
contraditório, o ora apelante voltou atrás e confessou amplamente a sua
prática, alegando que, por estar passando por problemas pessoais ficou de
posse dos aparelhos, e não dos chips. Ele disse que vendeu os cinco
celulares da marca LG, e que se tratavam de modelos simples, custando
em média, R$ 100,00 cada um, para comprar remédio para sua mãe.
Está bem comprovada, ainda, a causa de aumento de
pena do art. 168, § 1o, II, do CP, reconhecida na r. sentença hostilizada (fls.
187), não havendo como afastá-la.
Resta, ademais, configurado o crime previsto no art.
168, § 1o, II, do CP, ante a consciência ou vontade do acusado, que se
apropria de coisa que não lhe pertence e da qual detinha a posse, na
qualidade
de
tutor,
curador,
síndico,
liquidatário,
inventariante,
testamenteiro ou depositário judicial.
O dolo, sendo um elemento subjetivo, é apreendido pela
análise acurada do comportamento exterior do agente.
A conduta do agente, anterior ou posterior, é prova
indicativa do dolo do réu ao apropriar-se de bens que tinha mera detenção,
na qualidade de depositário.
A respeito do conjunto probatório, a MMa. Juíza
sentenciante ponderou, às fls. 187, que:
A autoria também restou comprovada, recaindo na pessoa do
acusado. Ademais, toda a prova dos autos é no sentido de que o
acusado, em razão do cargo que ocupava, recebeu os aparelhos
da vítima, comprometendo-se a devolvê-los à operadora, contudo,
não o fez, comercializou-os, permanecendo com o dinheiro e a
vítima arcou com o prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009356-18.2015.8.26.0576 -Voto no
5
Ressalte-se que o próprio acusado confirmou ter recebido da
vítima os aparelhos e, justificando que enfrentava dificuldades
financeiras, vendeu-os para terceiros, permanecendo com o
dinheiro.
Anoto que não há nos autos nenhuma notícia de que a vítima
tivesse motivos para acusá-lo falsamente.
Ademais, está comprovado que o prejuízo sofrido pela vítima é
decorrente da não devolução dos aparelhos de telefonia celular,
apropriados indevidamente pelo réu, quer pelas declarações da
vítima, quer pelos documentos de fls. 16/20, em que a empresa
Vivo cobra do ofendido os aparelhos não devolvidos.
As penas, criteriosamente dosadas e fundamentadas
em perfeita consonância com o sistema trifásico, com a imposição do
regime inicial semiaberto, não comportam qualquer reparo.
As penas-base foram fixadas em 01 ano e 03 meses de
reclusão e 12 dias-multa, o que equivale ao mínimo legal acrescido de 1/4,
em razão dos maus antecedentes do réu (fls. 79/80).
Na segunda fase, presente a atenuante da confissão
espontânea, a reprimenda foi reduzida de 1/6, perfazendo 01 ano e 15 dias
de reclusão e 10 dias-multa.
Na terceira e derradeira etapa, a reprimenda foi
aumentada na fração de 1/3, em razão da causa de aumento prevista no
art. 168, § 1o, II, do CP, sendo incontroverso que o acusado se aproveitou
da função que exercia na empresa vítima para cometer o delito. As penas
totalizaram, assim, 01 ano, 04 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa;
não sendo possível acolher o pleito subsidiário do apelante de redução de
sua reprimenda.
Não era mesmo o caso de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não foi preenchido o
requisito previsto no art. 44, III, do CP. Não basta a presença das condições
relacionadas nos dois primeiros incisos: pena privativa de liberdade não
superior a quatro anos, aplicada a réu primário por crime cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa; descabe de igual modo a conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009356-18.2015.8.26.0576 -Voto no
6
se não tiver sido igualmente atendida a exigência contida no inciso III do
mesmo dispositivo legal, que determina, dentre outras exigências, caber
mencionada conversão apenas se “os motivos e as circunstâncias” a
indicarem como suficiente.
Destaque-se, outrossim, que a medida não se mostra,
com efeito, suficiente à sua reeducação, e estaria muito aquém da
retribuição estatal necessária ao ilícito.
Em se tratando de condenação por crime comum
praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente possua maus
antecedentes, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a
mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art.
33, § 3o, do CP.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de CLEITON ALEXANDRE DE OLIVEIRA, restando,
pois, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de
carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator